Tribunal: TJDFT
Processo: 0702773-87.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. LAUDO PERICIAL. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. ERRO MÉDICO NÃO EVIDENCIADO. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA.
1. O artigo 37, § 6o, da CF/88, consagra a teoria do risco administrativo. Nos casos de omissão genérica, prevalece o entendimento de que a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, pelo que se exige a demonstração de dolo ou culpa. Diferentemente da culpa do direito civil, que fica circunscrita aos casos de negligência, imprudência e imperícia, a culpa no direito administrativo tem como fundamento o que se convencionou chamar de “culpa anônima”, “culpa do serviço” ou “falta do serviço”, ou seja, quando o Estado deveria agir e não agiu, agiu mal ou agiu de forma deficiente, de modo que a sua inércia/demora acarreta prejuízo ao administrado, dando lugar à reparação dos prejuízos sofridos.
2. “A responsabilidade do Estado por erro médico é, em regra, subjetiva, sendo indispensável a prova de que, por inobservância do dever de cuidado objetivo, os profissionais de saúde do Poder Público deixaram de adotar as técnicas adequadas para o melhor tratamento da saúde aos pacientes”. (Acórdão 1151524, 00235279620168070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 21/2/2019.)
3. No caso, a perícia judicial foi conclusiva, no sentido de que, na conduta da equipe médica, durante os atendimentos, conforme registros em prontuário, foi observada corretamente a técnica médica, de modo que a perfuração na bexiga da autora se deu em razão da cesárea realizada, tratando-se de complicação descrita na literatura, com fatores de risco, na hipótese, e com desfecho possível, apesar da observância técnica, tendo sido adotadas as medidas necessárias para sua resolução.
4. Embora a apelante alegue demora na identificação da lesão, verifica-se do laudo pericial um resumo do seu atendimento, com descrição dos procedimentos adotados e exames realizados até o diagnóstico de perfuração na bexiga e consequente tratamento, de modo que não se verifica falha ou omissão na prestação do serviço médico. Ao contrário, os prontuários médicos acostados evidenciam que a autora esteve devidamente assistida e recebeu tratamento médico adequado, o que afasta o dever de indenizar.
5. Recurso conhecido e não provido.